Tribunal: TJPA
Processo: 0818098-91.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818098-91.2023.8.14.0401

APELANTE: CLAUDINEY BELTRAO DO EGITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE CRIMES. PLEITO DE CONSUNÇÃO ENTRE AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. INVIABILIDADE. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. PLEITO DE CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante à pena de 7 (sete) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 148, § 1º, I, 129, § 13º, 147 e 147-B, todos do CP, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição pelos crimes de sequestro e cárcere privado, violência psicológica e ameaça; (ii) absolvição pelo crime de ameaça, em razão da absorção pelo crime de violência psicológica; (iii) redução da pena com a aplicação da atenuante da confissão na fração de 1/6 aos crimes de lesão corporal e posse irregular de arma de fogo; (iv) reconhecimento de crime continuado em vez de concurso de crimes. A acusação pugna pelo parcial provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão configurados os crimes de sequestro e cárcere privado, violência psicológica e ameaça; (ii) saber se a ameaça deve ser absorvida pela violência psicológica; (iii) saber se a dosimetria da pena deve ser revista, com reconhecimento da confissão e análise do concurso de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de sequestro e cárcere privado (CP, art. 148, § 1º, I) restou configurado, pois a vítima foi privada de sua liberdade mediante uso de arma de fogo, em tempo juridicamente relevante.

4. O delito de violência psicológica (CP, art. 147-B) também se comprovou, diante do controle exercido pelo réu sobre os atos e conversas da vítima, gerando abalo emocional, corroborado por seu depoimento e testemunhas.

5. A ameaça (CP, art. 147) consistiu em conduta autônoma e não se confunde com a violência psicológica, razão pela qual não há falar em consunção.

6. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância, quando confirmada por outros elementos, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

7. Na dosimetria, impõe-se reconhecer a confissão do réu nos delitos de lesão corporal (CP, art. 129, § 13º) e posse irregular de arma de fogo (Lei nº 10.826/2003, art. 12), reduzindo-se as penas, mas sem ultrapassar o mínimo legal (STJ, Súmula 231).

8. Mantém-se o concurso material de crimes (CP, art. 69), pois não se trata de delitos da mesma espécie, nem há unidade de desígnios que autorize a continuidade delitiva.

9. Recalculadas as penas, o total alcança 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de privação de liberdade, mantido o regime semiaberto. Inviável a substituição por restritivas de direitos (CP, arts. 44 e 77). Mantida a condenação em danos morais de 10 (dez) salários-mínimos.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação criminal parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, f, 69, 129, § 13º, 147, 147-B, 148, § 1º, I; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; TJDFT, Apelação Criminal nº 0704218-12.2020.8.07.0017, Rel. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 30/03/2023; TJDFT, Apelação Criminal nº 0700466-70.2022.8.07.0014, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2ª Turma Criminal, j. 25/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

CLAUDINEY BELTRÃO DO EGITO, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 07 anos e 20 dias de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 148, §1º, I; 129, §13º; 147 e 147-B, todos do CP e art. 12 da Lei 10826/03, interpõe o presente recurso de apelação.

Requer o apelante sua absolvição pelo crime de sequestro e cárcere privado, violência psicológica e ameaça; absolvição do crime de ameaça (art. 147 do CP), em razão da sua absorção pelo crime de violência psicológica (art. 147-B do CPB); redução da dosimetria da pena para que seja aplicada a atenuante da confissão na fração de 1/6, aos crimes de lesão corporal e posse ilegal de arma de fogo; a aplicação do crime continuado ao invés do concurso formal dos crimes.

Contrarrazões pelo parcial provimento do recurso, apenas para considerar como neutra a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais do réu.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que seja afastado o vetorial desfavorável dos antecedentes criminais.

É o relatório. À revisão.

Submeta-se o feito ao julgamento em ambiente presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

O recorrente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 148, §1º, I; 129, §13º; 147 e 147-B, todos do CP e art. 12 da Lei 1.0826/03.

1)

Do crime do art. 148, § 1º, I, do CP (sequestro e cárcere privado)

“
Art. 148

- Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado: § 1º A pena é de reclusão de dois a cinco anos:
I
- se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 (sessenta) anos.”

Requer o apelante sua absolvição pelo crime de sequestro e cárcere privado, assim vejamos.

A vítima afirmou em juízo que enquanto estavam na portaria do prédio, o réu sacou sua arma e a obrigou a subir até o seu apartamento, mantendo-a, contra sua vontade, no interior do imóvel por cerca de uma a duas horas; que só foi liberada após a chegada da polícia, que negociou sua liberação, tendo o réu se rendido.

Em juízo, a testemunha GEFFERSON PATRICK MOTTA GARCIA, porteiro do condomínio, afirmou que viu o momento em que réu, utilizando arma de fogo, obrigou a vítima a subir para o apartamento.

Logo, tal conduta se adequa ao tipo penal do art. 148, § 1º, I, do CP, eis que a vítima foi impedida pelo réu de sair de seu apartamento, mediante o uso de arma de fogo.

Ademais, para que o crime previsto no art. 148 do CP esteja caracterizado, é necessário não apenas a intenção de privar alguém de sua liberdade de ir e vir, mas também que a ação perdure por um período de tempo razoável, daí sua classificação como crime permanente. Portanto,
in casu
, restou comprovado tempo jurídico relevante de limitação ambulatorial, sendo incabível, o pleito de absolvição.

2)

Do crime previsto no art. 147-B do CP (violência psicológica)

“Art. 147-B, CP - Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.”

Requer o apelante sua absolvição.

Ocorre que a vítima confirmou em juízo, de forma clara, firme e segura, o que já havia relatado em sede policial, tornando inconteste a materialidade delitiva. Assim, o fato de o réu ter tomado o celular da ofendida, obrigando-a a lhe conceder acesso irrestrito aos conteúdos e conversas privadas, além de obrigar a mesma a se deslocar até sua residência, lhe gerou inegável abalo emocional.

A vítima afirmou, id-18980073, que “(...) n
o domingo pela manhã ela tinha que voltar para a casa da mãe, foi então que chamou um carro de aplicativo, pois não queria ir no carro do réu junto com ele; quando o carro chegou ele arrancou o dinheiro e o celular da mão dela, então ela tentou pegar o celular dele, que o carro cancelou a corrida, foi então que ela foi no carro com ele; que no trajeto o réu mudou a rota, ficou descontrolado e começou ameaçá-la dizendo que ia matá-la, que os filho presenciaram tudo, pois estavam no carro também, que Claudiney ligou para mãe dele se despendido dela dizendo que ia fazer uma besteira; (...);”

Sendo assim, a palavra da vítima é de suma importância para a caracterização do delito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como
in casu
.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de prova produzidos.
(...). 6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1684385, 07042181220208070017, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 13/4/2023) (destaquei)

Logo, não há que se falar em absolvição, eis que o delito previsto no art. 147-B, CP, restou caracterizado nos autos.

3)

Do crime de ameaça

Alega o recorrente que as “ameaças” estão inseridas no tipo penal do crime de violência psicológica.

Não possui razão o apelante, senão vejamos.

A denúncia se refere à ameaça feita pelo réu ao dizer à vítima que iria matá-la, caso ela não fosse para o apartamento dele. Por sua vez, a violência psicológica diz respeito às intimidações e controle de conteúdo do aparelho celular da vítima. Logo, os fatos são distintos, praticados mediante condutas autônomas, o que torna incabível a aplicação da consunção.

Sendo assim, afasto a pretensão do recorrente quanto à consunção.

No que tange à pretensão de absolvição pelo referido delito, melhor sorte não lhe assiste.

A vítima afirmou em sede policial e confirmou em juízo, id-18980073, que “(...) que no trajeto o réu mudou a rota, ficou descontrolado e começou a ameaçá-la dizendo que ia matá-la, que os filhos presenciaram tudo, pois estavam no carro também, que Claudiney ligou para mãe dele se despendido dela dizendo que ia fazer uma besteira, que ela começou a tentar contornar a situação dizendo a ele que não iam mais terminar o relacionamento, (...).”

A testemunha, porteiro Gefferson Patrick Motta Garcia, declarou em juízo: “Que trabalhava como porteiro no condomínio onde os fatos ocorreram; que conhecia o réu, mas não sabia que a vítima era esposa de Claudiney, pois é porteiro rondante; que ele estava na portaria no momento em que Evelyn chegou pedindo ajuda; que Evelyn chegou na portaria acompanhada de duas crianças; que Evelyn falou que queria chamar a polícia pois estava sendo ameaçada; que ele perguntou por quem e ela respondeu que tinha sido o Ney; que nesse momento Claudiney chegou e começou a conversar com Evelyn; que ele não sabia que o réu era policial militar; que ele presenciou a conversa entre Claudiney e Evelyn na portaria; que Claudiney então veio falar com ele e perguntou se Evelyn tinha chamado a polícia e ele respondeu que sim; que Claudiney voltou a conversar com Evelyn e pegou um dos filhos no colo; que Claudiney foi em direção ao elevador e Evelyn o segurou para que ele não levasse um dos filhos que estava no colo de Claudiney; que Claudiney pedia a Evelyn para soltá-lo e ir com ele para o apartamento que lá era melhor para eles conversarem; que na ocasião existiam muito moradores perto, pois a pracinha do local estava cheia. Que o casal seguiu em direção ao elevador; que nesse instante Evelyn gritou dizendo que o réu estava batendo nela, mas ele não viu Claudiney agredindo Evelyn; (...).”

A
palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como os relatos da testemunha
Gefferson Patrick
, conforme entendimento a seguir:

“(...). 1
. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas constantes dos autos, especialmente pela confissão extrajudicial e pela palavra da vítima corroboradas pelos elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, demonstram que o réu, no contexto de violência doméstica, praticou o crime de lesão corporal contra a mulher (...). (
Acórdão 1837780
, 0700466-70.2022.8.07.0014, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/03/2024, publicado no DJe: 11/04/2024.) (destaquei)

Desta forma, não há que se falar em absolvição pelo crime de ameaça.

4)

Da pretensão de redução da dosimetria da pena para que seja aplicada a atenuante da confissão na fração de 1/6, aos crimes do art. 129, § 13º, do CP e art. 12 da lei 1.0826/03.

O réu confessou o crime de lesão corporal contra a vítima, afirmando que:
“
eles estavam discutindo a respeito dessa relação com a amiga de Evelyn, momento em que ela avançou para cima dele; que ele tentando se defender acabou lesionando Evelyn
.”

O réu também confessou que a arma que foi encontrada dentro do armário no apartamento dele não é da polícia militar; que ele adquiriu ilegalmente com o intuito de se “proteger” devido aos riscos da sua atividade profissional de policial militar.

Passo, então, ao exame da dosimetria da pena.

Do crime de lesão corporal – Art. 129, § 13º do CP. Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos). (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)

A pena base foi fixada em 1 e 4 meses de reclusão, diante da valoração negativa das circunstâncias referentes à culpabilidade, antecedentes e personalidade.

Mantenho a valoração negativa apenas da culpabilidade, eis que bem fundamentada. Não há nos autos comprovação de que o réu possua sentenças judiciais com trânsito em julgado e nem laudo capaz de comprovar sua personalidade desfavorável.

Sendo assim fixo a pena base em 1 ano e 2 meses de reclusão.

Presente uma circunstância atenuante referente a confissão espontânea do réu, pelo reduzo a pena para 1 ano de reclusão. Importante frisar que a súmula 231 do STJ dispõe que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Ausentes agravantes e causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno a pena definitiva em 1 ano de reclusão.

Do crime de posse irregular de arma de fogo – art. 12 da Lei 10.826/03 Pena: detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 1 e 4 meses de detenção, diante da valoração negativa das circunstâncias referentes à culpabilidade, antecedentes e personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Mantenho apenas as consequências do crime como circunstância desfavorável ao réu, eis que bem fundamentada: “as consequências se traduzem no abalo psicológico da vítima que ainda sente temor”.

As demais circunstâncias judiciais se mostram sem fundamentação idônea e não vislumbro nos autos elementos capazes de valorá-las negativamente.

Sendo assim, fixo a pena base em 1 ano e 1 mês de detenção e 12 dias multa.

Presente uma circunstância atenuante referente à confissão espontânea do réu, pelo que reduzo a pena para 1 ano de detenção e 10 dias multa. Importante frisar que a Súmula 231 do STJ dispõe que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Ausentes agravantes e causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que a torno definitiva em 1 ano de detenção e 10 dias multa.

Do crime de violência psicológica – art. 147-B, do CP. Pena: reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.

Pena base fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 08 meses de reclusão.

Inexiste nos autos elementos capazes de valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, razão pela qual valoro-as como neutras. Ressalto que a fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo
é genérica no que se refere à culpabilidade. O réu não possui sentença penal condenatória com trânsito em julgado, não possuindo, portanto, antecedentes criminais. Inexiste nos autos laudo psicológico do réu capaz de levar ao entendimento que sua personalidade é desfavorável.

Sendo assim, fixo a pena base no mínimo legal, 6 meses de reclusão e 10 dias multa.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que torno a pena definitiva em 06 meses de reclusão e 10 dias multa.

Do crime de ameaça - Art. 147, do CP. Pena: detenção, de um a seis meses, ou multa.

Pena base fixada pelo MM. Juízo
a
quo em 01 mês e 10 dias de detenção.

Inexiste nos autos elementos capazes de valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, razão pela qual valoro-as como neutras. Ressalto que a fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo
é genérica no que se refere à culpabilidade. O réu não possui sentença penal condenatória com trânsito em julgado, não possuindo, portanto, antecedentes criminais. Inexiste nos autos laudo psicológico do réu capaz de levar ao entendimento que sua personalidade é desfavorável.

Sendo assim, fixo a pena base no mínimo legal, 1 mês de detenção.

Mantenho a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, âmbito doméstico contra a mulher, bem como a elevação da pena em 10 dias
.

Ausentes atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena, pelo que torno a pena definitiva em 01 mês e 10 dias de detenção.

Do crime de sequestro e cárcere privado – art. 148 § 1º, I do CP. Pena:
reclusão, de dois a cinco anos:

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 4 anos de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e personalidade do réu. Inexiste nos autos elementos capazes de valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, razão pela qual valoro-as como neutras. Ressalto que a fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo
é genérica no que se refere à culpabilidade. O réu não possui sentença penal condenatória com trânsito em julgado, não possuindo, portanto, antecedentes criminais. Inexiste nos autos laudo psicológico do réu capaz de levar ao entendimento que sua personalidade é desfavorável.

Sendo assim, fixo a pena base no mínimo legal, 2 anos de reclusão.

Ausentes agravantes, atenuantes e causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno a pena definitiva em 2 anos de reclusão.

Quanto à pretensão de aplicação do crime continuado ao invés da aplicação do concurso formal, vejamos.

A regra aplicada pelo MM. Juízo foi a do concurso material e não do concurso formal, como alega o recorrente.

Não é possível a aplicação da continuidade delitiva no presente caso, eis que não se tratam de crimes da mesma espécie, uma vez que são delitos previstos em tipos penais distintos, e que tutelam bens jurídicos diferentes. A violência psicológica tutela a higidez mental e autodeterminação, a lesão corporal a integridade física, e o cárcere privado a liberdade ambulatorial. Ademais, não há unidade de desígnios entre as ações perpetradas, pois as múltiplas condutas ilícitas não integram um dolo único.

Diante de tais considerações, mantenho o concurso material de crimes, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

Após a somatória das penas fixadas ao réu, totalizam 3 anos e 6 meses de reclusão, 1 ano, 1 mês e 10 dias de detenção e 20 dias multa. considerando que a pena de multa não foi fixada na sentença e para se evitar
reformatio in pejus
, retiro-a da condenação.

Para efeito de fixação do regime inicial da pena, somam-se as penas privativas de liberdade, totalizando 4 anos, 7 meses e 10 dias, a serem cumpridos em regime inicialmente semiaberto.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 111 DA LEP. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO COM DETENÇÃO. REPRIMENDAS DA MESMA NATUREZA. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. I -
"A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade"
(AgRg no HC n. 473.459/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 01/03/2019). Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça; II - O Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão "lei federal". Nesse sentido, a Súmula 518 /STJ: "Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula". Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.007.173/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023). (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. SANÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. SOMATÓRIO. VIABILIDADE. SÚMULA 400 DO STF. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça de que "nos termos do art. 111 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), é possível a soma das penas de reclusão e de detenção para fixação do regime prisional, uma vez que constituem sanções da mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade"
(AgRg no AREsp 1749665/PR. Quinta Turma. Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe de 13/10/2020). [...] 4. Agravo regimental desprovimento. (AgRg no REsp n. 2.016.100/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023). (destaquei)

Inaplicável o disposto nos art. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Mantenho ainda o valor arbitrado em 10 (dez) salários-mínimos à título de danos morais em favor da vítima.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/09/2025